Tribunal: TJES
Processo: 5019449-11.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019449-11.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LEONARDO ELESIARIO NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente Leonardo Elesiario Neves para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos V, VII e VIII, c/c art. 14, II (cinco vezes), art. 16 da Lei nº 10.826/03, art. 35 c/c art. 40, IV da Lei nº 11.343/06, todos na forma do art. 69 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas são as questões debatidas no recurso:
(i) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial;
(ii) aplicação do princípio da consunção para absorção do porte de arma pelo crime de homicídio tentado;
No mérito:
(iii) impronúncia do recorrente por ausência de indícios suficientes de autoria dos crimes contra a vida e atipicidade da conduta de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico é rejeitada, pois a identificação decorreu de reconhecimento direto e presencial no momento da prisão em flagrante, além de outros elementos autônomos de prova.
4. A tese de consunção entre porte de arma e tentativa de homicídio não prospera, ante a autonomia das condutas e dos bens jurídicos tutelados, sendo o porte associado à atividade permanente do tráfico.
5. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, os quais estão presentes nos autos, com destaque para os depoimentos coesos dos policiais militares e apreensão da arma de fogo utilizada.
6. A associação para o tráfico é corroborada por indícios de vínculo permanente com a facção criminosa atuante na região, não se tratando de ato isolado.
7. As qualificadoras constantes na pronúncia têm respaldo nos elementos colhidos e devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"A identificação direta e presencial do réu, amparada em outros elementos de prova, afasta a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial."

"Não se aplica o princípio da consunção quando o porte de arma de fogo evidencia desígnios autônomos e vinculação a atividade criminosa permanente."

"A presença de indícios suficientes de autoria justifica a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 226, 413, 563; CP, arts. 14, II; 69; 121, §2º, V, VII e VIII; Lei 10.826/03, art. 16; Lei 11.343/06, arts. 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.108.854/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/02/2024, DJe 23/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
5019449-11.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
LEONARDO ELESIARIO NEVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A d. Defesa argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, a identificação do recorrente não decorreu de um mero reconhecimento fotográfico, mas sim de sua prisão em flagrante delito, ocorrida imediatamente após o confronto armado com a guarnição policial. Os policiais militares, vítimas dos disparos, foram uníssonos ao afirmar que visualizaram o recorrente portando arma de fogo e efetuando os disparos, sendo que, após ser alvejado em revide à injusta agressão, foi detido no local dos fatos.

Nesse cenário, a autoria delitiva foi estabelecida por meio de reconhecimento direto e presencial, realizado pelas próprias vítimas no momento da ocorrência, o que torna desnecessária a aplicação posterior do rito do art. 226 do CPP. A prova da autoria, portanto, é robusta e amparada em elementos independentes, como os depoimentos coesos dos agentes de segurança e o auto de apreensão da arma de fogo que se encontrava em poder do recorrente.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que eventuais irregularidades no reconhecimento policial não contaminam a ação penal se a condenação estivar amparada em outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, como ocorre no caso vertente.

Incide, ainda, o princípio
pas de nullité sans grief,
previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual não se declara nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto à parte, o que não foi minimamente evidenciado pela Defesa.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

2. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Sustenta o recorrente, ainda em sede preliminar, que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito deve ser absorvido pelo delito de homicídio tentado, por configurar, em tese, crime-meio para a execução do crime-fim.

A tese, contudo, não se sustenta.

O princípio da consunção pressupõe uma relação de meio e fim, na qual a infração menos grave é exaurida pela mais grave. No caso dos autos, os elementos probatórios indicam a existência de desígnios autônomos e contextos fáticos distintos entre os delitos. A prova oral colhida, especialmente os depoimentos dos policiais, demonstra que o recorrente portava a arma de fogo de forma habitual e ostensiva, no contexto da associação para o tráfico, exercendo a função de “contenção armada” do território dominado pela facção criminosa “PCV – Primeiro Comando de Vitória”.

Não se trata, portanto, de um porte de arma vinculado exclusivamente ao momento da prática do crime contra a vida, mas de uma conduta permanente que, por si só, já configurava risco à ordem pública e tutelava bem jurídico diverso (incolumidade pública). A autonomia das condutas afasta, neste juízo de cognição sumária, a aplicação do princípio da consunção.

Ademais, conforme entendimento do STJ, em processos de competência do Tribunal do Júri, a análise sobre a aplicação do princípio da consunção entre o crime de porte de arma e o crime doloso contra a vida é matéria que compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para manter o concurso material e afastar a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo, ao consignar que os momentos de consumação dos delitos foram distintos, entendimento esse que se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "para que se reconheça o princípio da consunção é preciso que a conduta definida como crime seja fase de preparação ou de execução de outro e depende das circunstâncias do caso concreto"
(AGRG no RESP n. 1753743/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019). 2. No presente caso, a Corte de origem deixou de aplicar o princípio da consunção, "em virtude da autonomia entre os delitos e diversidade da tutela jurídica.
Os fundamentos do Tribunal de origem, quais sejam, desdobramentos em condutas diversas bem como diversidade dos bens jurídicos atingidos, encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Ademais, diante das circunstâncias fáticas, o Tribunal Estadual afastou a aplicação do princípio da consunção por ter verificado que um crime não foi praticado como meio para a execução do outro, ou seja, o ora paciente agiu com desígnios autônomos"
(HC n. 374.013/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018), de modo que a desconstituição das premissas fáticas do acórdão impugnado acarretaria profundo revolvimento fático-probatório, vedada na via do Recurso Especial. 3. Agravo regimental desprovido (STJ; AgRg-AREsp 2.108.854; Proc. 2022/0114062-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 20/02/2024; DJE 23/02/2024).

Dessa forma,
rejeito tal preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LEONARDO ELESIÁRIO NEVES

insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da
1
ª
Var
a

Criminal de
Vitória
/ES –
Tribunal do Júri

(
fls.
577
/
596
)
,
que
pronunciou
o recorrente
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121,
§2º,
inciso
s V, VII e VIII, na forma do art. 14, inc. II, (cinco vezes), art. 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 35, caput, c/c art. 40, inc. IV, ambos da Lei nº 11.343/06, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

R
ecurso interposto as fls. 611 e razões recursais apresentadas as fls. 612/666, pretendendo-se, em síntese:
preliminarmente,
(i)
a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial;
(ii)
a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de porte de arma seja absorvido pelo de homicídio tentado. No mérito,
(i
i
i)
a impronúncia do recorrente em relação aos crimes contra a vida, por insuficiência de provas de autoria, e quanto ao crime conexo de associação para o tráfico, por atipicidade da conduta, alegando ausência de estabilidade e permanência.

Contrarrazões apresentadas as fls. 672/689 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 14256955).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que o recurso não deve ser acolhido, a desfeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

De acordo com a denúncia, no dia 04 de novembro de 2023, por volta das 10h00min, na Escadaria dos Trabalhadores, no bairro da Penha, município de Vitória/ES, Leonardo Elesiário Neves, vulgo “Bebezão” ou “Léo”, e outros indivíduos não identificados, todos portando armas de fogo de uso restrito e, agindo com a intenção de matar, efetuaram disparos de arma de fogo em direção aos Policiais ASP Luciana de Freitas Santana, CB Maria Beatriz Mendes Dutra, SD Felipe Bastos Oliveira, CB Wesley Ferreira Souza e CFO Luiz Henrique Casaroto Rosa.

Os crimes de homicídio só não se consumaram por circunstâncias alheias a vontade do autor, qual seja, a falha na pontaria, bem como pelo fato dos Policiais Militares terem atirado contra seus algozes a fim de repelir a injusta agressão.

No mesmo dia e local, o denunciado portava arma de fogo de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se, ainda, que Leonardo e demais indivíduos não identificados, eram associados, de forma permanente, ao tráfico de drogas, sendo integrantes do grupo denominado “PCV – Primeiro Comando de Vitória”, existente no Bairro da Penha.

Ao perceberem a presença da Polícia Militar, Leonardo e os demais indivíduos, começaram a efetuar inúmeros disparos de armas de fogo contra os policiais militares que, imediatamente, reagiram efetuando disparos, uma vez que não havia local seguro para se abrigar nas imediações.

Os indivíduos não identificados conseguiram fugir, contudo, Leonardo foi baleado e apreendido. Durante as buscas pessoais, constatou-se que o mesmo portava arma de fogo, acessórios e munições de uso restrito, e um rádio comunicador.

Pois bem.

A d. Defesa pugna pela impronúncia do recorrente, alegando insuficiência de provas quanto à autoria dos crimes de homicídio tentado e atipicidade da conduta de associação para o tráfico.

A decisão de pronúncia, como é cediço, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova cabal e inconteste da autoria delitiva, mas apenas a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme dispõe o art. 413 do CPP. Nesta fase, vigora o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual eventuais dúvidas se resolvem em favor da sociedade, submetendo-se o caso à apreciação de seu juiz natural, o Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 15/22), Auto de Apreensão (fls. 30/31), Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (fls. 32), Laudo de Exame em Arma de Fogo e Materiais (fls. 116/123), Laudo de Lesões Corporais do recorrente (fls. 287) e pela prova oral coligida.

Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos e suficientes para sustentar a pronúncia. Os policiais militares, vítimas da tentativa de homicídio, prestaram depoimentos harmônicos e detalhados em juízo, sob o crivo do contraditório, narrando que, durante patrulhamento em área de notória dominância da facção criminosa PCV, foram recebidos a tiros por um rupo de indivíduos, entre os quais se encontrava o recorrente. Afirmaram ter visualizado claramente o réu portando uma pistola e efetuando disparos contra a guarnição.

Após o confronto, o recorrente foi o único indivíduo que não conseguiu fugir, pois foi alvejado, sendo preso em flagrante na posse de uma pistola Glock Calibre 9mm, ainda quente, indicando seu uso recente, além de um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local. A versão negativa apresentada pelo réu em seu interrogatório restou isolada no conjunto probatório, caracterizando-se como mera tentativa de se eximir da responsabilidade penal.

Quanto ao
animus necandi
, este se extrai das próprias circunstâncias do fato: múltiplos disparos de arma de fogo efetuados em direção a agentes de segurança pública, em local de conhecido domínio do tráfico armado, evidenciando a intenção de matar para assegurar a continuidade das atividades ilícitas e a impunidade dos criminosos.

No que tange ao crime conexo de associação para o tráfico, os indícios também são contundentes. Os depoimentos policiais foram uníssonos ao descrever a estrutura organizacional da facção PCV no bairro da Penha, esclarecendo que não há atuação de criminosos de forma independente na região.

O recorrente, identificado com um dos líderes do tráfico local e integrante da lista de mais procurados do Estado, exercia a função de
“contenção armada”
, o que denota um vínculo estável e permanente com o grupo criminoso, com clara divisão de tarefas.

As qualificadoras admitidas na pronúncia (assegurar a impunidade de outros crimes, contra agente de segurança no exercício da função e com emprego de arma de fogo de uso restrito) encontram respaldo nos elementos probatórios colhidos, devendo, portanto, ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

Destarte, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim se não subtrair do Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.